Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-22.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 305 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes previstos nos artigos 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), na forma do artigo 69, caput, 1a parte, todos do Código Penal, condenando o denunciado à pena de 1 (um) ano de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que não há, nos autos, prova suficiente para condenação. Sustentou que ambas as infrações de que o apelante foi acusado deixam vestígios, entretanto, não foi realizada perícia no local, a fim de se verificar as circunstâncias do acidente e eventual responsabilidade. Alegou que também não foi feita qualquer prova técnica para comprovar que o apelante não seria habilitado. Defendeu que a palavra da vítima não é suficiente para sustentar uma condenação. Afirmou que o acusado não se recusou a prestar socorro, tendo se evadido por não ter CNH à época. Requereu a absolvição do acusado pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II e/ou VII, do CPP.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 46629147). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 46787807).

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1295/2021-06a DP (ID 46628425), Ocorrência Policial no: 4.009/2021-1 – 06a DP (ID 46628426) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelou-se seguro e coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia.

6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, a testemunha, J. D. N. (ID 46629124 - Pág. 1), declarou em Juízo que no dia dos fatos o veículo do acusado ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com a traseira do seu automóvel, quando, ao descer para pegar os dados qualificativos do réu, este se evadiu. O réu, por sua vez, ouvido apenas na fase inquisitorial – por ter sido decretada sua revelia -, afirmou ter conversado com o outro condutor e passou seu telefone, entretanto, diante da informação dada por ele que iria chamar a polícia, foi embora, pois não tinha CNH à época dos fatos (ID 46628425 - Pág. 2). No caso em exame, não estão presentes razões para se duvidar do relato apresentado pela testemunha, inclusive, por ter sido corroborada pelas declarações do acusado em sede policial.

7. Nos termos do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime se consuma quando o condutor se afasta do local do acidente para evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A prática do referido tipo penal não é afastada pelo fato de o acusado não ter se recusado a prestar socorro, ou por ter agido "precipitadamente em razão de supostamente ‘na época não ter CNH’”, conforme alegou a defesa.

8. A conduta do réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, tanto é que o apelante acabou por colidir seu veículo com a traseira do automóvel da testemunha João e, após a colisão, se evadiu do local para não ser responsabilizado criminalmente por conduzir veículo sem habilitação, estando configurados os tipos previstos nos artigos 309 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

9. Nos acidentes de trânsito em que não há vítima de lesão corporal ou morte, ocorrendo apenas danos patrimoniais aos veículos envolvidos, hipótese dos autos, não há previsão legal que obrigue a realização de perícia no local, conforme se extrai do artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao contrário do alegado pela defesa, é prescindível a realização de perícia para comprovação do acidente de trânsito quando. A prova oral colhida durante a instrução, aliada aos demais elementos probatórios contidos nos autos, são suficientes a confirmar a prática das infrações penais (artigos 305 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) e amparar a condenação.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.